Tribunal: TJDFT
Processo: 0731544-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731544-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA DE CASSIA CASTRO, DANIEL MIRANDA RIBEIRO AGRAVADO: A. VIEIRA FONTES, ANDRE VIEIRA FONTES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARILDA DE CASSIA CASTRO e DANIEL MIRANDA RIBEIRO em face de A. VIEIRA FONTES e ANDRE VIEIRA FONTES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 39523760) que acolheu "a impugnação para reconhecer o excesso de R$107,12, fixando o valor da obrigação em R$12.396,52". Em sede de juízo de admissibilidade recursal, constata-se a ausência de recolhimento do preparo recursal ou demonstração de hipossuficiência jurídica. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. ” O §4o do mesmo dispositivo legal, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Nesse contexto, intimem-se os Agravantes para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento em razão da deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2022 18:54:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador